Tribunal: TJES
Processo: 5011605-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011605-45.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENATA DIAS TABORDA CARVALHO

RECORRIDO: TIM S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011605-45.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RENATA DIAS TABORDA CARVALHO

RECORRIDO: TIM S A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória e indenizatória, ajuizada pela parte autora, em decorrência do recebimento de cobranças indevidas por parte da recorrida, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR excluída a cobrança de multa referente ao cancelamento do plano, além de CONDENAR a requerida em R$ 3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais à autora corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente falha de prestação de serviços por parte da recorrida, bem como também no que se refere à indevida cobrança de multa, eis que “[...]
se o plano fidelizado era até o dia 08/03/2022, não havia qualquer motivo para que incidisse cobrasse de multa, sob tal fundamento, visto que o prazo final era o dia 08/03/2022, tendo a parte autora alterado em 08/2022
. Ademais, não se tem qualquer prova, muito mais diante das datas acima demonstradas, que, no momento da alteração do plano, fora informado à autora sobre a cobrança de multa
” – ID 7888102. Devo concordar, inclusive, com a constatação da existência de dano moral
in situ
.

Nestes tocantes, portanto, a sentença guerreada merece ser mantida. Por outro lado, o
decisum
merece reforma para considerar a inconteste a ocorrência de danos materiais, os quais devem ser restituídos à recorrente, tal que não se pode admitir que, reconhecida a abusividade da cobrança, o valor permaneça com a recorrida, sob pena de enriquecimento ilícito da mesma.

Portanto, merece reforma parcial a sentença guerreada para:

condenar a recorrida à composição por danos materiais no valor de R$ 666,51 (seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), com juros de mora partir da citação e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, reconhecida a assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)